Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-76.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005444-76.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CARINE ADRIANA SESTARI - CPF: 877.425.601-78 (APELADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 40MG – FÁRMACO FORA DA LISTA DO SUS – NECESSIDADE DE USO – DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, por isso, poderm figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005444-76.2017.8.11.0015, julgou procedente os pedidos iniciais, e determinou que as partes Requeridas forneçam o medicamento Enoxaparina 40mg, bem como arbitrou o pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios em favor da parte Autora.

Sustenta o ente municipal que o princípio da universalidade da saúde pública impede atendimentos seletivos, como do presente caso, além do que o ato sentencial viola o princípio da reserva de poderes.

Argumenta que deve ser afastado o dever de pagamento dos honorários advocatícios, porque não deu causa à ação.

Ausente a apresentação da minuta das contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso (id n. 16695473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020